Tribunal: TJDFT
Processo: 0705158-91.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIÇO DE HOME CARE. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. TERAPÊUTICA RECOMENDADA POR PROFISSIONAL COMPETENTE. NEGATIVA DE CUSTEIO. INADMISSIBILIDADE.
1. Segundo entendimento pacificado no colendo Superior Tribunal de Justiça, as operadoras de plano de saúde podem limitar as hipóteses de cobertura, mas não o tratamento ou o procedimento indicado pelo profissional competente à preservação da integridade física do paciente (AgRg no AREsp 725.203/RJ).
2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.